Tribunal: TJMT
Processo: 1016434-35.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016434-35.2021.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Divisão e Demarcação]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA CLARA FENOLL COELHO - CPF: 060.779.671-57 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AUTOR), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (AUTOR), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (REU), FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA - CPF: 393.153.120-15 (REU), MARIA ANTONIA MOSENA - CPF: 447.387.140-15 (REU), PEDRO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 313.238.551-49 (REU), VICENTE LUIZ COSTA BEBER - CPF: 351.334.220-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO), DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - CPF: 273.824.078-02 (ADVOGADO), WILSON DE TOLEDO SILVA JUNIOR - CPF: 283.244.788-09 (ADVOGADO), LUCAS TAVELLA MICHELAN - CPF: 230.523.458-93 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITA. PREJUDICIAL REJEITADA. AÇÃO PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DEMARCATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA - DECADÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - ART. 966. VII, CPC - DOCUMENTO NOVO - DESPACHO QUE ORDENA A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - EXPEDIÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - AUTORES TITULARES DE DIREITO REAL - SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS - RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO - PROCEDÊNCIA

Caberá ação rescisória contra decisão terminativa que, embora permita, abstratamente, a propositura de nova demanda, por se revelar gravemente equivocada, acabe por não ensejar, na prática a superação do vício que a motivou pela parte que pretende repropor a ação.

O prazo decadencial da ação rescisória passa a fluir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, mesmo quando tenha ela se limitado a negar seguimento a recursos especial e extraordinário.

A obtenção de prova nova constitui uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, como estabelecido no art. 966, VII do CPC.

A carta de adjudicação é também o documento que comprova que o bem é, a partir daquele momento, do credor.

A determinação judicial para a expedição de carta de adjudicação, devidamente cumprida, revela o inconteste interesse e legitimidade dos autores para o ajuizamento da ação demarcatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Turma,

Ação Rescisória ajuizada por
Zaid Arbid e Rosa Haidar Arbid
em face de
Mutum Agropecuária S.A., Fernando Antônio Molinari Gazola e Maria Antônia Mosena Gazola, Pedro Rocha dos Santos e Vicente Luiz Costa Beber
, com o objetivo de rescindir o acórdão proferido no recurso de apelação tirado no bojo da Ação Demarcatória n. 0000412-69.2009.8.11.0086.

Explica que em 25/02/2009, ajuizaram em face dos requeridos, Ação de Demarcação Judicial Parcial, com queixa de esbulho, cumulada com reintegração de posse e indenização por danos, na qual demonstraram serem senhores e possuidores de uma área de terras com 1.343 ha e 5.853 m2, objeto da matrícula n. 30.537 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, situada na zona rural do município de Nova Mutum, em local denominado Lote Dorinha.

Complementam que referida área confronta com terras da requerida Mutum Agropecuária S.A., que construiu o Loteamento Agropecuária Nova Mutum, formado pelos lotes São Miguel, Boa Sorte, Nossa Senhora Aparecida e Anaí.

Dizem, contudo, que com a implantação da BR 163, a requerida acabou por estender a linha divisória dos lotes São Miguel e Boa Sorte, de modo a apropriar-se de uma área de 830 ha e 873 m a eles pertencentes, que foi georreferenciada e registrada sob a matrícula n. 4.411 do CRI de Diamantino.

Alegam que a ação demarcatória foi a via necessária para que os marcos fossem retificados e a área devolvida. Contudo, informam que a sentença foi de extinção, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que os lá e aqui autores, não demonstraram a transferência dos imóveis com matrículas n. 578 e 30.537, portanto, parte ilegítima.

Aduzem que interposta Apelação, foi provida tão somente para reduzir os honorários advocatícios. Por sua vez, quanto ao Recurso Especial, não foi conhecido.

Sustentam a presença de prova nova, consistente na determinação de expedição de carta de adjudicação do imóvel em questão, a qual torna inequívoco o direito de propriedade sobre a área, nos termos do art. 966, VII, do CPC.

Explicam que por conta da invasão praticada pela requerida Mutum Agropecuária, que georreferenciou a área e obteve a matrícula n. 4.411, ficaram impedidos de registrarem o imóvel de matrícula n. 30.537, em sua verdadeira extensão. Realçam que o direito de propriedade sobre o imóvel com matrícula n. 30.537, está diretamente relacionado à questão jurídica discutida na ação demarcatória, confundindo-se a legitimidade das partes com o mérito da causa.

Aduzem que após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, obtiveram prova nova que torna inconteste o direito de propriedade, no caso, o despacho do Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino, onde tramita a ação adjudicatória, para determinar a expedição da carta de adjudicação dos imóveis com matrículas n. 578 e 30.537 em seu favor, o que revela o inequívoco direito de propriedade.

Sustentam, assim, que a determinação de expedição da carta de adjudicação, afasta o fundamento que embasou o acórdão rescindendo no sentido de que, não sendo proprietário das áreas, os autores careciam de legitimidade ativa para propor a ação demarcatória.

Dizem, portanto, ser imperioso o reconhecimento da legitimidade ativa nos autos da Ação Demarcatória, com o consequente exame do mérito da demanda.

Requerem a procedência da ação rescisória, para que seja desconstituída a coisa julgada formada nos autos da Ação Demarcatória n. 0000412-69.2009.8.11.0086, e que no juízo rescisório, seja reconhecida a legitimidade ativa dos autores para o ajuizamento do feito, com a determinação de seu processamento.

Contestação (id 110543957). Sustenta não haver documento novo, porque a sentença proferida na ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelos autores, que determina a expedição de mandado/carta de adjudicação, foi levada em consideração tanto pelo Juízo de 1ª Instância, quanto por este e. Tribunal em fase de apelação. Assevera que a mera emissão de uma nova carta de adjudicação, que nem mesmo instruiu a inicial, configura o pretenso documento novo. Argui de outra via, a ocorrência da decadência, isso porque, o documento tido por novo e que dá força ao pedido de rescisão do acórdão foi colacionado somente em 13/10/21, após os 02 anos do fim do prazo decadencial. Alerta que a petição inicial é inepta, por ausência do documento novo. Aduz, ainda, que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória deveria ser aquele da prolação do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Especial, em razão da má-fé dos autores. Realça, também, que o caso não se enquadra na hipótese do caput do artigo 966, do CPC, porque não foi proferida decisão de mérito, já que reconhecida a ilegitimidade dos autores, nesse sentido, alegam a ausência de interesse processual. Postula pela extinção do feito, seja em razão da decadência, seja pela falta de interesse processual. No mérito, requer a improcedência da ação rescisória, com a condenação dos autores em litigância de má-fé.

Impugnação à contestação (id 115216968).

Despacho de intimação das partes para manifestar interesse na produção de provas. (id 115357961)

Manifestação dos requeridos (id 116612976), na qual aduzem que a questão controvertida é primordialmente de direito, bastando os documentos juntados aos autos para esclarecer as divergências de fato.

Manifestação dos autores (id 116633965), na qual postulam pelo julgamento antecipado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id 117945476).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIANA ALBUQUERQUE RABELO, OAB/MT 44.918.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURÍCIO AUDE, OAB/MT 4.667/O.

V O T O (PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Turma:

V O T O (PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), APÓS O VOTO DO RELATOR REJEITANDO A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O voto do i. Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no feito, acerca da preliminar de ausência de interesse de agir dos autores invocada na peça de defesa, sob a alegação de não cabimento da ação rescisória na espécie, tendo em vista que a sentença extinguiu a ação demarcatória por ilegitimidade ativa, inexistindo sequer dilação probatória, e muito menos decisão de mérito, motivo pelo qual não se enquadraria em nenhuma das hipóteses descritas no rol taxativo do art. 966, do CPC.

Inicialmente,
mister
se faz constar que tenho julgados no sentido de ser inaceitável o manejo de ação rescisória para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, contudo, não é o que se vê no caso em voga.

In casu
, ainda que se pretenda rescindir sentença sem julgamento de mérito que restou confirmada por decisão colegiada, é de clareza solar que a causa da extinção, embasada no reconhecimento da ilegitimidade ativa, cria barreira intransponível para a propositura de nova demanda, nos termos do art. 966, §2º, do CPC.

Dito isso, é cediço que a referida norma legal é clara ao dispor,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

...

§2º
Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça
:

I –
nova propositura da demanda
; ou

II – admissibilidade do recurso correspondente.”
(negritei e grifei)

Nesse sentido, é a lição de José Miguel Garcia Medina, vejamos,
verbis
:

“
IV. Particularmente a decisão processual (terminativa) que impeça nova propositura da demanda
. [...]
Assim, por exemplo, a decisão que reconheça a ausência de legitimidade de parte, de acordo com a dicção legal, não resolve o mérito (cf. art. 485, VI, do CPC/2015), mas impede a nova propositura da mesma demanda (cf. art. 486, § 1º, do CPC/2015), sendo, portanto, rescindível, ex vi do art. 966, § 2º, I, do CPC/2015.
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei)

À vista disso, consoante bem fundamentado pelo i. Relator,
“deve-se admitir a rescisória contra sentença que extinguiu o processo originário por ilegitimidade ativa.
Assim se entende, porque o motivo que leva ao impedimento do registro é justamente o que torna necessário o ajuizamento da ação demarcatória, porquanto a área que se pretende a demarcação foi georreferenciada pelos requeridos sob a matrícula n. 4.411, o que obsta, a princípio, o georreferenciamento da matrícula n. 30.537, objeto da demarcatória, formalidade exigida para o registro do imóvel
”
(negritei).

Logo, desnecessário se faz maior delonga, bastando as assertivas esposadas pelo i. relator para rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelos réus.

Por estes termos, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator para rejeitar a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória e, via de consequência, conhecer da demanda
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL):

Sinto-me apta para votar porque recebi o voto do e. Relator e o acompanho na íntegra.

V O T O (PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR - INADIMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

U N Â N I M E

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Turma:

Os requeridos argumentam que a decadência teria se aperfeiçoado seja porque o documento novo que embasa a ação rescisória teria sido juntado após o decurso do prazo decadencial, o que leva a inépcia da inicial, e que o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória seria aquele do acórdão que negou provimento ao AgInt no REsp 1.505.212, isto é, em 18/02/2019, porque reconhecida a má-fé dos autores.

Acerca do prazo decadencial, o art. 975 do CPC, dispõe que:
“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
”
.

Na hipótese, o acórdão que rejeitou os EDcl no AgInt no REsp n. 1.505.212, transitou em julgado em 12/09/2019, de sorte que a ação rescisória interposta em 10/09/2019, está dentro do prazo decadencial de 02 anos.

E nem se diga que o não conhecimento do Recurso Especial ou a aplicação de multa no Agravo Interno, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, tenha o condão de alterar tal prazo. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO. SÚMULA 401/STJ.

1. Nos termos do que dispõe a Súmula 401 do STJ, "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".

2.
O prazo decadencial da ação rescisória passa a fluir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, mesmo quando tenha ela se limitado a negar seguimento a recursos especial e extraordinário, por considerar ambos apócrifos e, um deles, intempestivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 978.895/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Do mesmo modo, anota-se que a Carta de Adjudicação juntada em momento posterior ao decurso do prazo decadencial, vale dizer, em 13/10/2021, em nada influencia nesse prazo, em particular se observar que a pretensão dos autores com tal documento, foi de corroborar com a tese da prova nova defendida na presente ação e que foi juntada em tempo, circunstância que afasta, inclusive, a alegada inépcia da inicial.

Posto isso,
rejeita-se a alegada decadência e inépcia da inicial
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Turma :

Ação Rescisória ajuizada por
Zaid Arbid e Rosa Haidar Arbid
em face de
Mutum Agropecuária S.A., Fernando Antônio Molinari Gazola e Maria Antônia Mosena Gazola, Pedro Rocha dos Santos e Vicente Luiz Costa Beber
, com o objetivo de rescindir o acórdão proferido no recurso de apelação tirado no bojo da Ação Demarcatória n. 0000412-69.2009.8.11.0086.

Quanto ao mérito, propriamente, os autores justificam a interposição da Ação Rescisória forte em documento novo, no caso, o despacho do Juiz do feito da Adjudicação Compulsória, para determinar a expedição de carta de adjudicação dos imóveis objeto da demanda descritos na inicial e no acordo homologado.

A obtenção de prova nova constitui uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, como estabelecido no art. 966, VII do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Com efeito, embora ao homologar o acordo, o Juízo a época, tenha determinado a expedição de Mandado de Registro dos imóveis objeto da adjudicação compulsória, a toda evidência, não surtiu o efeito desejado, como consignado na decisão apresentada como documento novo:

“Analisando o ofício n. 313/2021 do 1º Serviço Registral de Nova Mutum,
entendo de fato pertinente a expedição da carta de adjudicação dos imóveis objeto da demanda de adjudicação compulsória
.

Desta feita,
DETERMINO que seja expedida carta de adjudicação dos imóveis objeto da demanda descritos na inicial e no acordo homologado judicialmente
.

...”

De relevo anotar que em 27/09/2021, foi expedida a Carta de Adjudicação.

Ora, é sabido que a carta de adjudicação é um documento fundamental para efetivar a sentença adjudicatória e poder, concretamente, registrar o bem em cartório.

O parágrafo 1º do art. 877 do CPC, menciona a carta, quanto aborda os requisitos para que seja considerada pronta a adjudicação:

“§ 1º Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:

I – a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II – a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel”.

Assim, pode-se dizer que a carta de adjudicação é também o documento que comprova que o bem é, a partir daquele momento, do credor.

Ao adjudicar um imóvel, na prática, o credor está assumindo o domínio e a posse de um bem imóvel, que anteriormente era do devedor.

Não se pode olvidar, de outra via, que os autores têm em seu favor um compromisso particular de compra e venda averbado na matrícula do imóvel, no qual na qualidade de promissários compradores são titulares de um direito real, o que autoriza reivindicar de terceiro o imóvel prometido ou, até mesmo, a sua demarcação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. NATUREZA JURÍDICA. EFEITOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART. 32 DA LEI Nº 4.591/1964. ÔNUS DA INCORPORADORA. NULIDADE AFASTADA. SUCUMBÊNCIA.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

2. O descumprimento, pela incorporadora, da obrigação prevista no art. 32 da Lei 4.591/64, consistente no registro do memorial de incorporação no Cartório de Imóveis e dos demais documentos nele arrolados, não implica a nulidade ou anulabilidade do contrato de promessa de compra e venda de unidade condominial. Precedentes.

3.
É da natureza da promessa de compra e venda devidamente registrada a transferência, aos adquirentes, de um direito real denominado direito do promitente comprador do imóvel (art. 1.225, VII, do CC/02). 4. A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais adjetivados, que podem atingir terceiros, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público. Precedentes.

5. Mesmo que o promitente-vendedor não outorgue a escritura definitiva, não tem mais ele o poder de dispor do bem prometido em alienação. Está impossibilitado de oferecê-lo em garantia ou em dação em pagamento de dívida que assumiu ou de gravá-lo com quaisquer ônus, pois
o direito atribuído ao promissário-comprador desfalca da esfera jurídica do vendedor a plenitude do domínio
.

6. Como consequência da limitação do poder de disposição sobre o imóvel prometido, eventuais negócios conflitantes efetuados pelo promitente-vendedor tendo por objeto o imóvel prometido podem ser tidos por ineficazes em relação aos promissários-compradores, ainda que atinjam terceiros de boa-fé.

7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.490.802/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)

Sob tal viés, o documento ora apresentado, vale dizer, a determinação judicial para a expedição de carta de adjudicação, devidamente cumprida, diga-se, revela o inconteste interesse e legitimidade dos autores para o ajuizamento da ação demarcatória.

Desta feita, reconhecido o documento novo como hábil a revelar a legitimidade dos autores para a propositura da Ação Demarcatória, é o caso de anular o v. acórdão e sentença proferidos, para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Posto isso,
julga-se procedente a Ação Rescisória para anular o v. acórdão e sentença proferida na Ação Demarcatória e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento e condena-se os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).

Transitada em julgada, determina-se a restituição do depósito a que se refere o inciso II, do art. 968, do CPC, a parte autora (art. 974, CPC).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022